Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730547-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE, BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES EMBARGADO: BRUNO CESAR PINO OLIVEIRA DE ARAUJO, CLAUDE SOARES RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Da leitura da petição atravessada nos autos, pelos agravados/embargantes - DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE e BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES, constata-se que houve pedido de reconsideração do entendimento explicitado pela 6a Turma Cível, em ambos os julgados, no acórdão do agravo de instrumento e no acórdão dos embargos de declaração. No entanto, haja vista o estrito limite do Agravo de Instrumento, onde há objeto específico (atacar decisão interlocutória), não seria a via correto para o prosseguimento da discussão (contraditório e ampla defesa sobre fato ou documento novo), pois o recurso (AGI) limitou-se a resolver questão pontual do processo, no caso, o objeto da decisão agravada. Ademais, o agravo de instrumento não pode ser usado como instrumento para transportar para esta Instância Revisora – de forma antecipada e desconectado da decisão agravada -, toda a discussão que deveria ser apresentada e debatida na origem, a saber: apresentação de fato ou documento novo após julgamento do agravo, veracidade ou não dos argumentos apresentados, modificação ou não no substrato do processo, contraditório e ampla defesa sobre prova nova (novo documento). Acrescento, também, que o referido acórdão não causará nenhum dano urgente aos agravados/embargantes, visto que conforme informação dos embargantes, o segundo recorrente não exerce mais cargo na administração pública, tendo em vista que foi exonerado, portanto, não será possível realizar nenhuma penhora outrora determinada em seus vencimentos, pois perdeu o vínculo com a administração pública, condição que afasta a urgência do pedido. Assim, questões atinentes ao futuro da execução e seu processamento, após o exaurimento desta Instância Recursal, cabem ao juízo natural do processo, no caso, ao juízo de primeiro grau onde tramita a ação principal. Diante do exposto, nada a prover sobre a petição de ID 57290340. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator